Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709207-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARVALHO DE MORAIS RECORRIDO: ANTONIO CARVALHO DE MORAIS, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias, mas apenas de comprovantes de pagamento, não podendo haver certeza se tais comprovantes se referem a guias vinculadas ao processo. Desse modo, considerando o dever de cooperação judiciária, intime-se o recorrente Antonio Carvalho de Morais para juntar as guias correspondentes aos comprovantes em ID's 63030561 e 63030562, de modo a comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo previsto na decisão em ID 62929144, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foram juntadas as guias aos autos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora